Tribunal: TJPA
Processo: 0012379-97.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012379-97.2016.8.14.0049

APELANTE: ALAI GEORGE COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE INCIDE SOBRE A PENA DE CADA UM ISOLADAMENTE. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

- Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

- Pela análise dos autos, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição. O apelante foi processado, julgado e condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 306 do CTB (Embriaguez ao volante) e no Art. 331 do CP (Desacato). Com efeito, a pena privativa de liberdade individual de cada crime, no caso, 06 (seis) meses de detenção, não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

- Verifica-se que a prescrição se efetiva no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal, pela pena in concreto.

Nota-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, em 01/12/2016, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível – em cartório, (sentença condenatória proferida/publicada em 18/03/2020).

- Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, todos do Código Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da sessão ordinária do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso da Defesa e dar provimento para declarar
extinta a punibilidade
quanto aos crimes imputados ao apelante
ALAI GEORGE COSTA DA SILVA

na presente ação penal, no caso,

Art. 306 do CTB

(Embriaguez ao volante)
e
Art. 331 do CP (Desacato),
em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos do arts. 107, inciso IV, 109, VI, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal
.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em Id. 11788475, em 21/09/2022, por
ALAI GEORGE COSTA DA SILVA
,
por intermédio de Defensor Público, Dr.
Márcio Alves Figueira –
impugnando a r. sentença proferida,
em id. 11788404, no dia 18/03/2020,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA,

que o condenou, pela prática do crime previsto no
Art. 306 do CTB

(Embriaguez ao volante)
, à pena
de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dais-multa
, e pela prática do Crime previsto no
Art. 331 do CP (Desacato),
à pena de
06 (seis) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa
, totalizando, por conta do concurso material, à pena final de
01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, sendo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, no caso, serviços à comunidade.

Consta na denúncia que, no dia 02 de novembro de 2016, por volta das 20h, o apelante teria sido flagrado conduzindo veículo Celta, Placa MXT 5464, em alta velocidade, e teria recebido ordem de parada. Consta ainda na denúncia que o apelante não obedeceu a ordem e continuou conduzindo o veículo, realizando manobras arriscadas e quase atropelando a autoridade policial. Em ato contínuo, os policiais teriam identificado sinais de embriaguez no acusado e ele teria desacatado as autoridades.

A denúncia foi recebida em 01/12/2016, id 11788377, e a sentença condenatória proferida/publicada em 18/03/2020, id. 11788404 - Pág. 4.

A Defesa, em suas
razões recursais
, Id 11788478, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Em contrarrazões, id. 11788480, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento do recurso e pelo respectivo provimento, com declaração da extinção da punibilidade de ALAI GEORGE COSTA DA SILVA em decorrência da prescrição.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado, em id 12298989, parecer da lavra do (a)

Procurador (a) de Justiça,
Dr (a) RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA,
que se manifestou também pelo
conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo seu provimento porque configurada a ocorrência da prescrição, para efeito de declaração da extinção da punibilidade.

É o relatório.

Sem Revisão, por se tratar de crimes a que a lei comine pena de detenção, nos termos do Art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise dos autos
, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante
ALAI GEORGE COSTA DA SILVA

foi processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no
Art. 306 do CTB

(Embriaguez ao volante)
, à pena
de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dais-multa
, e pela prática do Crime previsto no
Art. 331 do CP (Desacato),
à pena de
06 (seis) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa
, totalizando, por conta do concurso material, à pena final de
01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa
,

Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

Com efeito, a pena privativa de liberdade individual de cada crime, no caso,
06 (seis) meses de detenção,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Verifica-se que a prescrição se efetiva no
prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal,
pela pena
in concreto.

Nota-se que transcorreu um período superior a
03 (três) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
em 01/12/2016, id 11788377,
conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível – em cartório
,
(
sentença condenatória proferida/publicada em 18/03/2020, id. 11788404 - Pág. 4)

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL – (ART. 129, § 9º,

C/C ART. 61, TODOS DO CPB). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. TESE ACOLHIDA. Recebimento da denúncia em 18/08/2016. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em 17/07/2021. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109 c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Prescrição verificada em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal. Transcurso do lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da proemial acusatória e a publicação da sentença penal condenatória. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(TJPA. 0002104-21.2016.8.14.0201. Acordão: 11411535. Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Data Julgamento: 03-10-2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DOS APELANTES DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES (ANTÔNIO ROBERTO E SILMARA). DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação dos réus à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (03/12/2019) e a data do recebimento da denúncia (30/01/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade dos réus, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, ambos do CPB. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade. (TJPA. 0014392-22.2012.8.14.0401. ACÓRDÃO 11802784. Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Diante do exposto
, conheço do recurso da Defesa e dou provimento para declarar
extinta a punibilidade
quanto aos crimes imputados ao apelante
ALAI GEORGE COSTA DA SILVA
na presente ação penal, no caso,
Art. 306 do CTB

(Embriaguez ao volante)
e
Art. 331 do CP (Desacato),
em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos do arts. 107, inciso IV, 109, VI, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal
.

É o voto.

Belém (PA)/Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 14/02/2023